Tribunal: TJES
Processo: 5005778-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005778-39.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADSON SILVA PEREIRA

APELADO: ANTONIO NUNES e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CONVERTIDA EM
AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
POSSIBILIDADE
–
AUTORIZAÇÃO PARA USO DO TERRENO QUE CARACTERIZA MERA DETENÇÃO E NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO – DOAÇÃO VERBAL NÃO DEMONSTRADA – DATA DO TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DE ALUGUEIS ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Faz-se perfeitamente possível a conversão, ainda que
ex officio
, da Ação de Imissão na Posse em Ação Reivindicatória, adequando a via processual ao cenário fático presente que, na hipótese destes autos, não se trata de inexistência de posse pretérita a justificar o ajuizamento de Ação de Imissão na Posse, mas sim de retomada da posse perdida e tendo por fundamento a propriedade do bem. Tal conversão se faz possível em razão da fungibilidade típica das demandas dessa seara processual dominial e, mais especificamente, pelo fato de que ambas as ações (Imissão e Reivindicatória) possuem a mesma natureza petitória, ou seja, possuem por fundamento para obtenção/recuperação da posse a propriedade do imóvel.

2. Prevê o art. 1.228 do Código Civil que o proprietário tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, ficando, portanto, a reivindicação do bem condicionada a três requisitos: a) o domínio sobre a coisa, b) a posse injusta do réu e c) a perfeita caracterização do imóvel.

3. Com relação, pois, aos requisitos da perfeita individualização do bem e da prova da propriedade tem-se que tais, além de incontroversos nos autos, são demonstrados pela Escritura Pública de Compra e Venda com a respectiva averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis. Da mesma forma, quanto ao requisito da posse injusta do réu, também não vislumbro motivos para afastar as conclusões adotadas pelo juízo no sentido de que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência da suposta doação verbal do imóvel dos apelados ao apelante, o que poderia tornar lícita sua posse sobre o bem.

4. A partir da conclusão de que a utilização do terreno para moradia se deu por simples autorização e consentimento do casal apelado para uso na constância da relação da filha e do apelante, tem-se que a posse deste último constitui, na verdade, mera detenção, e como cediço, inapta a ensejar o reconhecimento de usucapião, posto que, nos termos do art.1.208 do Código Civil,
“não
induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”.

5.

Da análise da Carta com Aviso de Recebimento, é possível observar que a missiva, enviada apenas em 2021, não foi efetivamente recebida pelo apelante destinatário, tendo sido recebida, na verdade, já em 15/09/21 e por Lucilene Nunes, outra filha do casal apelado e que reside no imóvel ao lado. Assim, não há como se considerar a data genérica de 10/07/20, que inclusive é apenas mencionada na notificação que, contudo, somente foi enviada cerca de 1 (um) ano depois, como termo inicial para que se considere indevida a ocupação do apelante, mostrando-se mais razoável a fixação de tal termo na data da citação da presente demanda, em 26/04/22, conforme AR anexado aos autos, momento em que inequivocamente tomou ciência da pretensão de recuperação do imóvel por parte dos proprietários.

6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005778-39.2021.8.08.0030

APELANTE:
JADSON SILVA PEREIRA

APELADOS:
ANTONIO NUNES e LEONIRA KRAMER NUNES

RELATOR
A:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Imissão na Posse, posteriormente convertida em Ação Reivindicatória, ajuizada por
ANTONIO NUNES
e
LEONIRA KRAMER NUNES
em face de
JADSON SILVA PEREIRA
, colimando a recuperação da posse sobre bem imóvel de sua propriedade e o pagamento de alugueis relativos ao período de ocupação indevida.

Narra a exordial que os autores, ora apelados, são proprietários do
“
lote nº 11- B, da quadra nº 652, medindo 12.00 X 15,00 metros, ou seja, 180,00m2 cento e oitenta metros quadrados, situado à Rua Marechal Deodoro, bairro Interlagos,
[...]
devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis desta Comarca, sob o nº 042, livro 159, fls. 083/084-
v”
.

Em meados de 2015, permitiram que sua filha e o requerido, ora apelante, construíssem uma residência para moradia no local, dado o relacionamento amoroso então existente.

Com o fim da relação, contudo, a filha do casal deixou o imóvel e os apelados solicitaram que o requerido entregasse o bem, em 10/07/20, o que, entretanto, não ocorreu e ensejou o ajuizamento desta demanda.

Após a regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 9074216 julgando procedentes os pedidos autorais para
a)
“r
eintegrar os autores na posse do imóvel objeto da ação”
e
b)

“c
ondenar o requerido na obrigação de pagar aos autores o valor de mil reais por mês, a começar a contar da data de 10/07/2020 até a data de desocupação do imóvel”
, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para
c)

“
condenar os reconvindos ao pagamento de indenização ao reconvinte com os gastos desprendidos com a benfeitoria realizada no imóvel, qual seja a obra realizada, devendo ser o marco inicial da correção monetária deve ser
[sic]

a data do efetivo prejuízo, devendo o valor ser fixado em fase de cumprimento de sentença”
.

Irresignado,
JADSON SILVA PEREIRA
interpôs a Apelação de Id 9074218, sustentando, em síntese, que:
I)
em razão do relacionamento que então mantinha com a filha dos apelados, estes teriam doado, em 2015, informalmente, o terreno no qual veio a construir a sua residência;

II)
após o fim do relacionamento, já em 2021, os apelados teriam tentado comprar o imóvel e, uma vez que o negócio não se concretizou, ajuizaram a presente ação, alegando suposto esbulho;
III)
não há que se falar em posse injusta, uma vez que o terreno foi doado pelos apelados;
IV)
não poderia o juízo a quo ter convertido, de ofício, a Ação de Imissão na Posse em Ação Reivindicatória;
V)
as testemunhas ouvidas confirmam a doação;
VI)
não houve efetiva notificação extrajudicial para desocupação, uma vez que a carta foi recebida por terceiros;
VII)
estão preenchidos os requisitos para usucapião, conforme pedido reconvencional;
VIII)
necessária a realização de perícia para que se apure desde logo o valor da construção.

De início cumpre pontuar que, tal como operado pelo juízo de piso, faz-se perfeitamente possível a conversão, ainda que
ex officio
, da Ação de Imissão na Posse em Ação Reivindicatória, adequando a via processual ao cenário fático presente que, na hipótese destes autos, não se trata de inexistência de posse pretérita a justificar o ajuizamento de Ação de Imissão na Posse, mas sim de retomada da posse perdida e tendo por fundamento a propriedade do bem.

Tal conversão se faz possível em razão da fungibilidade típica das demandas dessa seara processual dominial e, mais especificamente, pelo fato de que ambas as ações (Imissão e Reivindicatória) possuem a mesma natureza petitória, ou seja, possuem por fundamento para obtenção/recuperação da posse
a propriedade
do imóvel.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE
AÇÃO ORIGINÁRIA DENOMINADA DE IMISSÃO DE POSSE QUANDO, NA VERDADE, SE TRATA DE REIVINDICATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. AÇÕES DE NATUREZA PETITÓRIA CUJO OBJETIVO É A PROTEÇÃO DA POSSE FUNDADA NO DOMÍNIO.

"Admite-se a conversão da ação de imissão de posse em reivindicatória, ambas dominiais de natureza petitória, quando a pretensão inicial atender os pressupostos legais para proteção da posse fundada no domínio."
(TJSC, Apelação Cível n. 0001226-59.2010.8.24.0159, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 07/06/2016). REIVINDICATÓRIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE TRÊS REQUISITOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, A SABER: A) TITULARIDADE DO IMÓVEL; B) SUA INDIVIDUALIZAÇÃO; E C) POSSE INJUSTA DO RÉU. CENÁRIO FÁTICO, DEPREENDIDO DA PROVA PERICIAL, QUE PERMITE CONCLUIR QUE, DA ÁREA OCUPADA PELO RÉU, APENAS UMA PARTE ESTÁ INSERIDA NA METRAGEM PERTENCENTE À APELANTE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA DO BEM. TITULARIDADE, EM RELAÇÃO AO RESTANTE DA ÁREA, QUE NÃO FOI COMPROVADA. PRESSUPOSTOS DA AÇÃO PETITÓRIA QUE NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS QUANTO À GLEBA REMANESCENTE. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA QUANTO À METRAGEM DA ÁREA A SER RESTITUÍDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ARGUMENTO DE QUE A AQUISIÇÃO DO BEM SE DEU AD CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 80 DO CPC. HIPÓTESES PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO QUE DEVEM ESTAR ALIADAS AO DOLO POR PARTE DO LITIGANTE. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. SANÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJ/SC. Apelação Cível nº0005179-98.2013.8.24.0135. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito. Relatora: Cláudia Lambert de Faria. Data de Publicação: 06/10/20).(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

REINVINDICATÓRIA.
AÇÃO

DE

IMISSÃO

NA
POSSE.

FUNGIBILIDA
DE

ENTRE AS AÇÕES. PROTEÇÃO DO DIREITO
DE

PROPRIEDA
DE
.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Admite-se a conversão da ação de imissão de posse em reivindicatória, ou vice-versa, vez que ambas são ações dominiais de natureza petitória.

2. No caso, a parte foi intimada por duas vezes, por meio do seu advogado, para juntar aos autos o instrumento de mandado, porém, em ambas as oportunidades, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação nos autos, devendo, portanto, responder pela sua omissão, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3. A alegação de nulidade do leilão extrajudicial é insuficiente para obstar o direito de imissão de posse do arrematante do imóvel, por ser terceiro de boa-fé.

4. Sentença mantida. (TJ/PE Apelação Cível nº5284375 Relator: José Viana Ulisses Filho Data de Julgamento: 20/11/19, Órgão Julgador: Primeira Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 29/11/19). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - DIREITO DAS COISAS - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INCONFORMISMO DA AUTORA - AÇÃO CABÍVEL - AFASTAMENTO - DIREITO À POSSE FUNDADO NA PROPRIEDADE DECORRENTE DE SUCESSÃO - TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO DE CUJUS À HERDEIRA - PRETENSÃO A SER PERSEGUIDA EM DEMANDA REIVINDICATÓRIA - INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE - AÇÕES DE NATUREZA PETITÓRIA - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - SENTENÇA ANULADA - RECLAMO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação reivindicatória é o meio adequado para aquele que, por direito sucessório, adquire a propriedade e a posse de imóvel e pretende reavê-lo de quem injustamente possua ou detenha.
Admite-se a conversão da ação de imissão de posse em reivindicatória, ambas dominiais de natureza petitória, quando a pretensão inicial atender os pressupostos legais para proteção da posse fundada no domínio.
(TJ/SC Apelação nº0001226-59.2010.8.24.0159 Órgão Julgador: Sexta Câmara de Direito Civil. Relator: Monteiro Rocha. Data de Publicação: 07/06/16). (grifo nosso).

Superado esse ponto, destaco, ainda, que, conforme se depreende do art. 1.228 do Código Civil, para o manejo da Ação Reivindicatória o indivíduo deve provar que é o detentor do título de propriedade sobre o imóvel vindicado.

Sobre o tema, o mencionado art. 1.228 do Código Civil prevê que o proprietário tem o direito de reaver a coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha,
ficando, portanto, a reivindicação do bem condicionada a
três requisitos:
a)
o domínio sobre a coisa,
b)
a posse injusta do réu e
c)
a perfeita caracterização do imóvel.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
DOAÇÃO DE TERRENO PELOS GENITORES AO FILHO COM ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE RESSALVA A RESPEITO DA CASA EDIFICADA NO TERRENO. ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL.
BEM INDIVIDUALIZADO, TITULARIDADE COMPROVADA E POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA REAVER O BEM.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JÁ ARBITRADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)Quando o proprietário for privado de seus bens, poderá retomá-lo de quem quer que injustamente o detenha, sendo que o efeito da ação reivindicatória é fazer com que o possuidor restitua o bem com todos os seus acessórios. Para o seu regular processamento, o autor deve comprovar os requisitos essenciais da ação reivindicatória, quais sejam: i) seu domínio sobre a área reivindicada; ii) a individualização completa do imóvel; e iii) a posse injusta do réu. Ausente qualquer um dos requisitos, o requerente não fará jus à posse pleiteada.

[...]

7)Recurso desprovido.(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000404-76.2012.8.08.0052. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data de Julgamento: 16/07/2019. Data da Publicação no Diário: 24/07/2019).

Acerca do tema, doutrina de Arnaldo Rizzardo:

O primeiro pressuposto ou requisito necessário à reivindicação é a propriedade atual do titular. Deverá ele ter o
jus possidendi
, embora encontre perdido o
jus possessionis
. [...] O segundo elemento necessário é o tipo de posse exercida pelo réu. [...] O requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Não tem ele o
jus possidendi
.
De sorte que possuidor de boa ou má-fé, ou simples detentor, pode ser sujeito da pretensão da ação reivindicatória, que visa a restituição da coisa.
[...] O terceiro requisito envolve a individuação do imóvel reivindicando, de modo a identificá-lo perfeitamente [...].(in "Direito das coisas", Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 213-216).

Assim, a ação reivindicatória é aquela típica do proprietário sem a posse contra o possuidor desprovido de domínio.

Com relação, pois, aos requisitos da perfeita individualização do bem e da prova da propriedade tem-se que tais, além de incontroversos nos autos, são demonstrados pela Escritura Pública de Compra e Venda com a respectiva averbação no Cartório de Registro Geral de Imóveis constante de Id 9074146.

Da mesma forma, quanto ao requisito da posse injusta do réu, também não vislumbro motivos para afastar as conclusões adotadas pelo juízo no sentido de que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência da suposta doação verbal do imóvel dos apelados ao apelante, o que poderia tornar lícita sua posse sobre o bem.

Isso porque, dada a natureza informal da alegada doação, que teria se dado de forma meramente verbal, não se pode reputar suficientes as simples declarações de terceiros que não presenciaram a celebração de tal pacto ou que dela não ficaram sabendo pelos próprios doadores.

Nesse sentido, as declarações apontadas pelo apelante - como a do pedreiro que atuou na construção da casa - não possuem grau de certeza suficiente, posto que baseadas em constatações derivadas tão somente da aparência externa consubstanciada, por exemplo, na própria construção da residência no lote.

Destarte, a partir da conclusão de que a utilização do terreno para moradia se deu por simples autorização e consentimento do casal apelado para uso na constância da relação da filha e do apelante, tem-se que a posse deste último constitui, na verdade, mera detenção, e como cediço, inapta a ensejar o reconhecimento de usucapião, posto que, nos termos do art.1.208 do Código Civil,
“não
induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado relacionada a caso assemelhado ao ora em comento
, mutatis mutandis:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – INTERDITO PROIBITÓRIO –
MERA DETENÇÃO
– AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O acervo probatório demonstra que a apelante era mera detentora do imóvel, pois obteve permissão para residir no imóvel em razão da união estável que manteve com o filho da proprietária, sendo que foi esta quem efetivamente custeou as obras para a construção da residência.

2.
A detenção decorrente da permissão para habitação em imóvel alheio não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo exigido à configuração da prescrição aquisitiva da propriedade, razão pela qual é irrelevante o lapso pelo qual a apelante ocupou o imóvel.

3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5000715-13.2021.8.08.0069. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 27/06/24). (grifo nosso)

Ademais importa salientar que os “prints” de supostas propostas de compra do imóvel pelos apelados antes do ajuizamento da ação, diferente do que tenta fazer crer o apelante, apenas demonstram que o casal estava disposto a indenizar o requerido pela
construção

da casa
no lote que anteriormente, quando disponibilizado para uso, se encontrava vazio.

Nesse sentido, é de se destacar, inclusive, que os apelados, mesmo em sede judicial, não se opõem a indenizarem o apelante, conforme expressamente por eles pontuado em contrarrazões (Id 9074219), visto que reconhecem os gastos e o esforço dispendidos na construção da casa.

Nesse tocante, menciono, ainda, que inexiste qualquer empecilho a se proceder a avaliação do bem em sede de liquidação de sentença, conforme determinado pelo juízo a quo e nos termos do art.509 do CPC, não havendo que se falar em nulidade para que tal avaliação ocorra ainda em fase de conhecimento.

Nada obstante, faz-se imperioso pontuar a necessidade de reforma da sentença quanto ao termo inicial do pagamento de alugueis. Isso porque o juízo sentenciante considerou por injusta a posse a partir da data mencionada na suposta notificação extrajudicial (10/07/20).

Ocorre que da detida análise da Carta com Aviso de Recebimento (Id 9074148), é possível observar que a missiva, enviada apenas em 2021, não foi efetivamente recebida pelo apelante destinatário, tendo sido recebida, na verdade, já em 15/09/21 e por Lucilene Nunes, outra filha do casal apelado e que reside no imóvel ao lado.

Assim, não há como se considerar a data genérica de 10/07/20, que inclusive é apenas mencionada na notificação que, contudo, somente foi enviada cerca de 1 (um) ano depois, como termo inicial para que se considere indevida a ocupação do apelante, mostrando-se mais razoável a fixação de tal termo na data da citação da presente demanda, em 26/04/22, conforme AR de (Id 9074163), momento em que inequivocamente tomou ciência da pretensão de recuperação do imóvel por parte dos proprietários.

Por fim, considerando que na reconvenção o apelante restou vencido em apenas um de seus dois pedidos, não deverá arcar integralmente com as custas e honorários desta, mas tão somente com 50% (cinquenta por cento), nos termos do art.86,
caput
, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para
a)
fixar o termo inicial do pagamento dos alugueis em 26/04/22 e
b)
condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.